Tribunal: TJDFT
Processo: 0736680-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Processo : 0736680-97.2025.8.07.0000 DESPACHO 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 241649996 e declaratórios rejeitados ao id. 245167970 dos autos originários n. 0711533-76.2019.8.07.0001) que indeferiu o pedido do terceiro interessado, aqui agravante, de partição nos honorários de sucumbência ou o arbitramento da verba em seu favor mediante critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Fundamentou o juízo singular: A ação de prestação de contas, de caráter dúplice, compõe-se de duas fases distintas. A primeira fase limita-se a verificar a obrigatoriedade ou não de o réu prestar as contas, enquanto a segunda fase se ocupa da apuração de quem é devedor e do valor do débito. Quanto a essa última fase a “natureza jurídica mista: é executória do direito às contas, posto que vai culminar de qualquer maneira na sua concreta prestação, mas é também cognitiva, porquanto acaba gerando uma outra sentença que definirá o quantum debeatur e que, por isso, permitirá a propositura de ação de execução” (MACHADO, Antônio Cláudio Costa, 2010, pág. 1259). Cumpre esclarecer, por oportuno, que esta segunda fase do procedimento de prestação de contas é marcada por intensa dialeticidade, já que a parte que exigiu a prestação de contas pode contestar as contas ofertadas e apresentar outras que entenda melhores. Se houver essa contestação, o deslinde da controvérsia pode depender de conhecimento especializado de perito contábil. Tal previsão consta dos art. 550, §6o, do Código de Processo Civil. No caso em análise, a atuação da banca peticionante (L.A. CASTRO ADVOGADOS) limitou-se à primeira fase da ação de exigir contas, de menor complexidade, mediante a apresentação de contestação pelo BANCO BRADESCO. Contudo, a peça de defesa não foi acatada, razão pela qual foi proferida determinação judicial de prestar contas (ID. 39577266). Já os novos patronos (ARRUDA ALVIM, ARAGÃO, LINS &amp; SATO advogados) atuaram desde o início da segunda fase, de elevada dialeticidade, até a sua conclusão, logrando êxito em obter sentença declaratória de inexistência de créditos da parte MINELLA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (ID. 145344317), tendo patrocinado a causa inclusive em segunda instância (ID. 236275504). Não por outro motivo a sentença de ID. 145344317 arbitrou honorários apenas na segunda fase de prestação de contas, sendo evidentemente devidos apenas ao escritório advocatício que atuou nessa etapa processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do peticionante L.A. CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – EPP. Preclusa a presente decisão, proceda-se à baixa do terceiro na autuação. O agravante alega que a decisão atacada não reflete adequadamente o escopo e a extensão dos serviços advocatícios por ele prestados, os quais não se limitaram à apresentação da contestação. Sustenta ter também interposto agravo de instrumento contra decisão que determinou a prestação de contas, o que demonstra sua participação efetiva e qualificada na primeira fase do feito, de forma a justificar a percepção proporcional da verba honorária de sucumbência. Acrescenta que a própria sentença, ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, não fez qualquer ressalva quanto à destinação exclusiva dessa verba aos patronos que atuaram na segunda fase do processo. Entende que a referência ao valor da causa como base de cálculo indica que o trabalho desenvolvido em ambas as fases foi considerado, atraindo a aplicação do disposto no art. 85, § 2o, IV, do CPC. Argumenta que a exclusão do agravante da partilha da verba honorária representa violação ao disposto no art. 24, § 3o-A, da Lei no 8.906/94, o qual assegura aos advogados a percepção proporcional de honorários pelo trabalho efetivamente prestado, ainda que haja posterior revogação de poderes. Aponta que o indeferimento de seu pleito constitui enriquecimento indevido da parte agravada, que apenas atuou na fase final do processo. Defende que a remuneração de todos os profissionais que atuaram sucessivamente no feito é devida e deve observar o critério da proporcionalidade, conforme entendimento firmado pelo STJ (REsp no 1.222.194/BA). Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar o levantamento de valores por ventura penhorados e, ao final, a reforma da decisão atacada. 2. O agravante busca a isenção do preparo, alegando que estaria dispensado do “adiantamento das custas, nos moldes do § 3o, do artigo 82, do CPC, redação da Lei número 15.109/2025”. (id. 75693127 – p. 4) Contudo, de acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a isenção prevista no § 3o do art. 82 do CPC limita-se às ações ajuizadas pelo advogado após a plena satisfação do direito da parte representada, considerada a natureza jurídica de taxa das custas judiciais, vedando-se intepretação extensiva da referida hipótese isentiva (art. 111 do CTN)” (AgInt no REsp n. 2.200.499/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDFT, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, o agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 02 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator